Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. INSTAGRAM. NÃO CABIMENTO. NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que em ação de execução de título extrajudicial, Processo no 0720734-18.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido da agravante de realização da citação dos devedores por meios eletrônicos.
2. Nas razões do agravo, a agravante alega que desde o ajuizamento da execução tenta localizar os agravados, sem sucesso; que a citação dos executados por meios eletrônicos viabiliza o prosseguimento da execução, com a possibilidade de realização de pesquisa para localização e de constrição de bens dos devedores também de forma eletrônica. Afirma que os agravados possuem duas empresas registradas em seus nomes e utilizam redes sociais (Instagram) para exercer sua atividade empresarial, onde também informam o número celular para contato; que entrou em contato com a parte executada por meio do aplicativo whatsapp no intuito de negociar um acordo para pagamento da dívida, contudo a parte não demonstrou interesse em discutir uma solução para o litígio; que mesmo tendo conhecimento do ajuizamento da ação, os executados agem de forma a dificultar sua citação, visando lesar a agravante. Requereu a concessão da liminar, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada e evitar a extinção do processo. Pretende a reforma da decisão a fim de que sejam deferidas medidas excepcionais para a citação dos executados “...por meio eletrônico, tanto via Whatsapp no no 61 9155-6669, quanto nas redes sociais abaixo: (https://www.instagram.com/vidrossaojorge/ )”.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, IDs. 52087832 e 52012480. Contrarrazões dispensadas, uma vez que os agravados não foram citados nos autos principais.
4. Nos termos do artigo 80, inciso III, do RITRJE é cabível o agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, conheço do recurso.
5. Quanto ao pedido de efeito suspensivo: Em consulta aos autos do processo principal, verifica-se que a agravante deu cumprimento ao determinado na decisão agravada, fornecendo endereços para nova tentativa de citação da parte executada, afastando o risco de extinção, desnecessária a concessão do efeito suspensivo em face da decisão agravada, razão pela qual indefiro o pedido.
6. A citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que deve haver observância dos requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena nulidade do ato. 6.1. De acordo com o artigo 9o da Lei no 11.419/2006, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico”. Nesse sentido, a Portaria GC do TJDFT no 34/2021, regulamentando o cumprimento das diligências por meio eletrônico, estabeleceu em seu artigo 4o, que “o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação”. 6.2. Desse modo, restando infrutíferas as tentativas de cumprimento do mandado pelos meios convencionais, ou sendo desconhecido o endereço da parte para realização da diligência, entende-se como possível a citação por aplicativo de mensagens no procedimento comum.
7. No caso dos autos, em consulta aos autos originários, verifica-se que a ação foi proposta em 30 de julho de 2021, e, apesar de diversas diligências realizadas na tentativa de localização e citação dos devedores, até o presente momento, os executados não foram citados. 7.1. Desse modo, em que pese se tratar de ação de execução, na qual o mandado de citação é expedido para citação do devedor quitar o débito no prazo de três dias, seguida da penhora e avaliação de bens, tendo em vista a suspeita de que os executados se esquivam do cumprimento da diligência, em atenção aos princípios da celeridade, simplicidade e economia, que regem o sistema dos Juizados Especiais, e tendo em vista a necessidade de se dar uma solução ao litígio, entendo como razoável o deferimento do cumprimento da diligência por meios eletrônicos. Concretizada a citação, se o caso, a tentativa de penhora poderá ser realizada por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo.
8. Desse modo, restando demonstrado que os executados se utilizam do número 61 99155-6669 como contato informado na página da rede social onde exercem sua atividade empresarial, é cabível nova tentativa de citação por meio do referido número de telefone. 8.1. Ressalto, no entanto, que tendo em vista que a citação por meio da rede social “Instagram” ainda não foi regulamentada, não se extraindo de tal meio, a princípio, a necessária segurança de que a parte ré tenha sido efetivamente convocada a compor a lide, não é possível o deferimento do cumprimento da diligência por meio da referida rede social.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão atacada de modo a possibilitar a citação da parte executada, por meio do telefone no 61 99155-6669, inclusive, se o caso, por mensagem de aplicativo, observando-se os requisitos previstos na Portaria GC 34/2021.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.